Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA - RÉU MULTIRREINCIDENTE - POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.
2. A denúncia narra que, no dia 06/08/2023, na via pública da QR 419, próximo à popularmente conhecida “Feira do Rolo”, Samambaia/DF, o réu portava uma faca sem licença da autoridade competente. Durante patrulhamento de rotina, policiais militares encontraram o réu com um canivete e, ao ser questionado, afirmou que a arma era para sua proteção. O acusado foi condenado como incurso no art. 19, caput, do Decreto-Lei 3.688/1941 à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto (ID 56471371).
3. A defesa cinge-se a postular a diminuição da pena-base, em razão da impossibilidade de avaliação negativa da personalidade do réu, assim como a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (ID 56474375). Sem contrarrazões formais (Id 56471377). Parecer do MPDFT que atua no segundo grau de jurisdição pela manutenção da sentença (ID 56940580).
4. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pela ocorrência policial 5324/2023 26a DP (ID 56470463), pelo laudo de eficiência do canivete (ID 56470487) e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Nesse toar, não há falar em insuficiência probatória para a condenação.
8. Quanto à dosimetria, irreparável a sentença recorrida. Isso porque, na situação de o réu ostentar diversas condenações definitivas, admite-se a valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e da personalidade, além da configuração da reincidência, sem que isso implique bis in idem. O que não se permite, todavia, é que uma única condenação criminal valore negativamente mais de uma circunstância judicial ou uma circunstância judicial cumulada com a reincidência, o que, no caso concreto, não ocorreu. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1696116/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJE 15.12.2017; TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão n. 1129273, DJE 11.10.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116217, DJE 16.8.2018. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1159529, 20180310014568APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019.
9. No presente caso, verifica-se escorreita a utilização de duas condenações transitadas em julgado (Id 56470482 págs. 4 e 6) para valoração negativa dos antecedentes e da personalidade, fixado a reprimenda em proporcionalmente em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Id 56470482, pág. 2), a pena foi elevada para 02 meses de detenção. Por fim, na última fase, presente a casa de aumento do art. 19, § 1o da LCP, devido à condenação transitada em julgado pelo crime de roubo (ID Id 56470482 pág. 5), a pena foi majorada em 1/3 totalizando 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
10. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 44, I, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime inicial aberto, assim como a substituição da pena, como pleiteado pela defesa.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.